Tribunal: TJDFT
Processo: 0727081-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727081-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE CLARA PACHECO AGRAVADO: EULER FABRICIO MARQUES PESSOA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de reconsideração (ID 29361013), interposto por EULER FABRÍCIO MARQUES PESSOA (agravado), contra decisão proferida por esta Relatoria, que deferiu o pedido liminar deduzido no Agravo de Instrumento (ID 28596201), para o fim de sobrestar os efeitos da ordem de reintegração de posse expedida nos autos de origem. O agravante insurge-se contra a decisão monocrática, ao fundamento de que, com as contrarrazões ao recurso, restou evidenciado que os fatos aduzidos pela ora agravada não são verdadeiros. Enfatiza que demonstrou o exercício da posse e que a agravada age de forma fraudulenta. Argumenta que os documentos apresentados provam que a agravada possuía outra residência e tem outras fontes de renda, formais e informais, que a permitem manter um local digno de moradia, no mesmo padrão ou melhor que o atual. Afirma que a testemunha Wilson, proprietário do imóvel vizinho, em depoimento prestado nos autos da ação de usucapião ajuizada pelo agravante, manteve-se silente quanto a fatos que pudessem descaracterizar a posse defendida e que recai inevitável suspeita sobre a declaração emitida pela mesma testemunha em favor da ora agravada. Acrescenta que há relação de amizade entre Wilson e Clarice, restando evidenciado, inclusive, que ele fornece água e energia à agravada, de forma gratuita. Faz considerações acerca da sentença de procedência na ação de usucapião que moveu, na qual restou reconhecida a posse desde 1993. Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso. Contrarrazões ao agravo interno no ID 30230013, pelo não provimento. Brevemente relatados, decido. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, não há nos autos nenhum elemento capaz de modificar a conclusão exposta na decisão que apreciou o pedido liminar. Isso porque, tal como consignado na decisão monocrática desta Relatoria, alguns fatos noticiados pela agravada merecem o devido aprofundamento, a fim de apurar, com a necessária certeza, a data da ocupação e a que título se deu. Alias, em consulta realizada ao processo de origem, a todos disponível, observa-se que houve designação de audiência de instrução e julgamento, para o dia 02/12/2021, o que demonstra que as provas requeridas pelas partes ainda estão sendo produzidas. Por isso, revelam-se presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, aptos a manter a liminar concedida, nos termos da Decisão de ID 28596201. Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 10 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator